Tribunal: TJES
Processo: 0008577-23.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008577-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BLINCOL AUTO SERVICOS LTDA

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA. REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 348 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1)
O juízo
a quo
se manifestou acerca da inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia somente ao prolatar a sentença, deixando de intimar a parte autora na forma prevista no art. 348 do CPC.

2)
Não se admite o julgamento antecipado do mérito pela via oblíqua da decisão surpresa, sem conferir às partes a oportunidade de produção de prova após a distribuição do encargo processual.

3)
A ausência de prévia intimação da parte quanto à inocorrência dos efeitos da revelia malfere o disposto no art. 10 do CPC, importando ainda em cerceamento do direito de defesa.

4)
Recuso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de
error in procedendo
quanto ao julgamento antecipado do mérito.

Segundo se depreende,
Blincol Auto Serviços Ltda.
promovera ação de cobrança c/c indenização por danos morais em desfavor de
Tim Celular S.A.
, sob a alegação de cobrança indevida de multa contratual.

Certificada a revelia (fl. 33), a apelada requereu a aplicação dos efeitos materiais da contumácia da ré (fl. 34). Entretanto, o juízo sentenciante julgou a ação improcedente sob o fundamento de que cabe ao autor a prova dos fatos alegados em juízo.

Conforme se depreende, o
juízo
a quo
se manifestou acerca da inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia somente ao prolatar a sentença
, deixando de intimar a parte autora na forma prevista no art. 348 do CPC:

Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.

Nesse contexto, o magistrado não conferiu à parte a oportunidade de se desincumbir do encargo processual, mormente pela justa expectativa de procedência dos pedidos não contestados pela apelada.

Segundo ensina abalizada doutrina, quando
“tiver ocorrido a revelia (ausência de contestação), mas não os efeitos da revelia (CPC 344), o juiz não poderá julgar antecipadamente a lide (CPC 355 II). Deve intimar as partes para que especifiquem provas que pretendem produzir em audiência. A especificação será analisada quando da audiência preliminar e saneamento do processo (CPC 357)”
(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 16ª edição, páginas 1044/5).

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR OS EFEITOS DA REVELIA NA SENTENÇA SEM OPORTUNIZAR A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA À INICIAL SUFICIENTE PARA INSTRUIR A DEMANDA E COMPROVAR O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR COM IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO INTERESTADUAL E TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS QUE EFETIVARAM A ENTREGA. COMPROVADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar de o juiz concluir pela inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344 do CPC, não ordenou a especificação de provas na forma determinada pelo artigo 348 do CPC, sendo que, por outro lado, a parte autora somente manifestou o prévio desinteresse na produção de outras provas em razão da ausência de contraposição quanto aos fatos narrados na inicial
. [...] 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006696-48.2019.8.08.0047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de publicação: Data: 26/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003428-84.2011.8.08.0008 APELANTE: JOSÉ ADELINO PEREIRA APELADO: DEUSEDINO ALCINO DE OLIVEIRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA.
O afastamento do efeito material da revelia, de presunção de veracidade das alegações autorais, implica a necessidade de intimação da parte autora acerca do interesse na dilação probatória
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante JOSÉ ADELINO PEREIRA e Apelado DEUSEDINO ALCINO DE OLIVEIRA; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 19 de junho de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 008110034280, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 27/06/2018)

APELAÇÃO Nº 0016455-86.2015.8.08.0011 APELANTE: RAQUEL GAVA PARAHYBA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. A REVELIA NÃO PRODUZ A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DOS FATOS FORMULADOS PELO AUTOR QUANDO SÃO INVEROSSÍMEIS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO AUTOR A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR. APLICAÇÃO DO ART. 348, DO CPC/15. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM A ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1) A caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento. 2)
O afastamento do efeito material da revelia, de presunção de veracidade das alegações autorais, implica a necessidade de intimação da parte autora acerca do interesse na dilação probatória, conforme dispõe o art. 348, do CPC/15
. 3) No caso concreto, o Magistrado entendeu que as alegações autorais não eram verossímeis, na forma do art. 345, IV, do CPC/15. Essa circunstância, como retrata o próprio caput do art. 345 afasta o efeito da revelia de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, traduzido no art. 344, do CPC/15. Nesse caso, deveria o Juiz ter seguido o rito do art. 348, do CPC/15, ou seja, deveria ter intimado a autor/apelante para especificar as provas que pretendia produzir. 4) Se o próprio Julgador reconheceu que o caso era de aplicação do art. 345, IV, do CPC/15, não poderia ter julgado antecipadamente a lide, pela improcedência por ausência de prova, sem permitir ao autor/apelante que se pronunciasse sobre as provas que pretendia produzir, restando caracterizado o cerceamento de defesa. 5) Na situação vertente, o Juiz agiu com 'error in procedendo', inobservando o art. 348, do CPC/15, pois, reitere-se, afastou os efeitos da revelia, mas não instou a autora a produzir provas da versão fática esposada na petição inicial. 6) Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença objurgada. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO. Vitória, 27 de fevereiro de 2018. PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 011150157037, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

Colhe-se da jurisprudência desta Câmara Cível a impossibilidade de julgamento antecipado do mérito pela via oblíqua da decisão surpresa, sem franquear às partes a possibilidade de produção de prova
após a distribuição do encargo processual
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDÊNCIA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DA AUTORA NULIDADE NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA PARTE LIVRAR-SE DO ÔNUS DO ART. 373, I, CPC RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1.
É defeso ao magistrado, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa, julgar, antecipadamente, improcedente o pedido, por não ter a parte autora comprovado o fato constitutivo de seu direito, sem antes dar àquela oportunidade de produzir a prova necessária a tanto.
2. Recurso provido. Sentença anulada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120257130, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Conclui-se, portanto, que a ausência de prévia intimação da parte quanto à inocorrência dos efeitos da revelia infringira o disposto no art. 10 do CPC, configurando, ainda, cerceamento do direito de defesa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele

dou

provimento
para anular a r. sentença, determinado o retorno dos autos à origem para a retomada do regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)